Tribunal: TJPA
Processo: 0011051-86.2016.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12416 - Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0011051-86.2016.8.14.0032

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RUBIO DE SOUZA FERREIRA, CID FERREIRA PRADO DE CARVALHO, FABIAN BRISSIMO DE LIMA COUTINHO, JOSINALDO BANDEIRA DA SILVA, FRANCIONEI DA COSTA RODRIGUES, ALLAN PETER SILVA DOS SANTOS, JHONATA BASTOS DO NASCIMENTO, AGENOR MOREIRA LEAL JUNIOR, QUIRINO DA PAIXAO SANTANA JUNIOR, CLENILDO SILVA DE FREITAS, RONIVALDO ALMEIDA DE VASCONCELOS, JORZILANDO NUNES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VIGILANTE DA SEDUC. JORNADA DE TRABALHO. ESCALA 12X36. VINCULAÇÃO AO EDITAL E À LEI ESTADUAL Nº 5.810/1994. ATO INFRALEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DE CARGA HORÁRIA SEM REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. TEMA 514/STF. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, em ação ordinária com tutela de urgência ajuizada por servidores estaduais (vigilantes da SEDUC) aprovados no Edital nº C-130/2007, declarou ilegal a imposição de jornada superior a 30 horas semanais mediante escala 12x36, determinou a observância da jornada contratual de 30h, condenou ao pagamento de diferenças remuneratórias pelas horas excedentes (a apurar em liquidação) e ratificou a tutela de urgência que restabeleceu a jornada de 30h.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a Administração Pública pode impor aos vigilantes da SEDUC a escala 12x36 em substituição à jornada de 30h prevista no edital do concurso e na Lei Estadual nº 5.810/1994, com fundamento em instrução normativa; (ii) estabelecer se a ampliação da carga horária sem remuneração proporcional viola a irredutibilidade de vencimentos e configura enriquecimento sem causa, bem como se estão presentes os requisitos para atribuição de efeito suspensivo à apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O efeito suspensivo à apelação exige demonstração concreta de probabilidade de provimento e risco de dano grave ou de difícil reparação, o que não se verifica diante dos fundamentos da sentença e da ausência de elementos novos capazes de infirmá-los.

O edital do certame vincula a Administração e o candidato quanto às condições essenciais do provimento, incluindo a carga horária do cargo, por sua relação direta com a organização do trabalho e a contraprestação remuneratória.

A Instrução Normativa nº 003/2012/SEDUC, por ser ato infralegal, pode disciplinar rotinas internas, mas não pode inovar no ordenamento para alterar condição funcional prevista em lei e no edital, especialmente quando a mudança implica ampliação de jornada sem correspondente remuneração.

A inexistência de direito adquirido a regime jurídico não autoriza aumento de carga horária sem base legal idônea e sem retribuição proporcional, pois a medida viola a irredutibilidade remuneratória (art. 37, XV, da CF), compreendida como vedação à redução do valor do “salário-hora”.

O Tema 514 do STF firma entendimento de que a ampliação da jornada do servidor público deve ser acompanhada da correspondente elevação remuneratória, aplicável à hipótese em que há aumento de carga horária sem contraprestação.

A exigência de labor em carga superior à prevista para o cargo, sem adicional ou majoração proporcional, caracteriza enriquecimento sem causa da Administração (art. 884 do CC) e mantém hígida a condenação ao pagamento das diferenças pelas horas excedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Efeito suspensivo indeferido.

Tese de julgamento
:

O edital do concurso e a lei de regência vinculam a Administração quanto à jornada do cargo, sendo ilícita a imposição unilateral de escala diversa por ato infralegal quando resultar em ampliação de carga horária.

A ampliação da jornada do servidor público sem remuneração proporcional viola a irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da CF), conforme orientação do Tema 514 do STF.

A exigência de trabalho além da jornada legal e editalícia, sem contraprestação correspondente, configura enriquecimento sem causa da Administração e impõe o pagamento das diferenças remuneratórias.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XV; CPC, arts. 932, IV e V, 995, parágrafo único, e 1.012, §4º; CC, art. 884; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 63.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 660.010-RG (Tema 514); STF, ARE 1.369.545 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05.06.2024, pub. 12.06.2024; STF, RE 1.222.225 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04.05.2020, pub. 13.05.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0011051-86.2016.8.14.0032
.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ.

APELADOS:
RUBIO DE SOUZA FERREIRA, JORZILANDO NUNES DA SILVA, RONIVALDO ALMEIDA DE VASCONCELOS E CLENILDO SILVA DE FREITAS E OUTROS.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, nos autos de ação ordinária com pedido de tutela de urgência, ajuizada por servidores estaduais ocupantes do cargo de vigilante da SEDUC.

Na origem, os autores sustentaram terem ingressado no serviço público por concurso regido pelo Edital nº C-130/2007, com jornada de 30 (trinta) horas semanais, mas que, após a posse, passaram a cumprir escala 12x36, alcançando carga horária mensal superior, sem a correspondente contraprestação remuneratória, apontando violação ao edital, ao art. 63 da Lei Estadual nº 5.810/1994, aos princípios da legalidade e da irredutibilidade remuneratória, além de enriquecimento sem causa da Administração.

A tutela de urgência foi deferida para determinar o retorno à jornada de 30h semanais.

Sobreveio sentença de procedência, para: (a) declarar a ilegalidade da imposição de jornada superior a 30h semanais; (b) condenar o Estado a garantir a jornada contratual de 30h; (c) condenar ao pagamento das diferenças remuneratórias pelas horas excedentes, a apurar em liquidação; (d) ratificar a tutela; (e) fixar atualização pelo IPCA-E e juros pela SELIC, além de custas e honorários.

Em suas razões, o Estado do Pará sustenta, em síntese: (i) legalidade do regime 12x36 em razão das peculiaridades do serviço de vigilância e por previsão em Instrução Normativa nº 003/2012/SEDUC; (ii) inexistência de direito adquirido a regime jurídico; (iii) inexistência de enriquecimento sem causa; (iv) pedido de efeito suspensivo.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença, com destaque para a vinculação ao edital e à Lei Estadual nº 5.810/1994, bem como para a ausência de lei autorizadora do aumento de jornada sem correspondente remuneração.

Houve parecer da Procuradoria de Justiça opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, destacando a vinculação ao edital, a insuficiência de ato infralegal para ampliar jornada em prejuízo do servidor e a vedação ao enriquecimento sem causa.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos formais, conheço da apelação.

O apelante requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, invocando risco de dano e probabilidade de provimento.

Todavia, nos termos do art. 995, parágrafo único, e art. 1.012, §4º, do CPC, exige-se demonstração concreta da probabilidade de provimento e/ou risco de dano grave, de difícil reparação, o que não se verifica.

A sentença está fundada em: (i) previsão editalícia e legal da jornada de 30h; (ii) ausência de lei autorizadora para impor jornada superior sem contrapartida; (iii) vedação ao enriquecimento sem causa e irredutibilidade do “salário-hora”.

Diante disso, indeferem-se os efeitos suspensivos.

A controvérsia devolvida ao Tribunal cinge-se à possibilidade de a Administração impor aos vigilantes da SEDUC regime 12x36, em substituição à jornada de 30h semanais prevista no edital do concurso, sem remuneração proporcional das horas excedentes.

É incontroverso que o ingresso dos autores ocorreu em concurso cujo regramento previa jornada semanal de 30 horas.

No regime jurídico-administrativo, o edital do certame vincula a Administração e o candidato aprovado, notadamente quanto às condições essenciais do provimento, dentre as quais se inclui a carga horária do cargo, por se relacionar diretamente à organização do trabalho e à contraprestação remuneratória.

A pretensão do Estado de legitimar a alteração por Instrução Normativa nº 003/2012/SEDUC não merece acolhida. Ato infralegal pode disciplinar rotinas internas, mas não pode inovar restringindo direitos ou alterando condição funcional prevista em lei e no edital, sobretudo quando a alteração importa ampliação de jornada sem correspondente remuneração. A própria sentença assentou, de forma expressa, que a instrução normativa “não tem o condão de alterar previsão editalícia e legal”, ausente lei específica autorizadora.

De fato, é pacífico que não há direito adquirido a regime jurídico. Contudo, tal premissa não autoriza a Administração a impor, sem base legal idônea, ampliação de jornada sem retribuição correspondente, pois isso redunda em violação à irredutibilidade remuneratória (art. 37, XV, CF), compreendida também como vedação à redução do valor do “salário-hora” mediante aumento de carga horária sem compensação.

Nesse ponto, a sentença amparou-se em precedente do STF (Tema 514), no sentido de que a ampliação da jornada sem alteração da remuneração viola a regra constitucional da irredutibilidade.

Segue entendimento jurisprudencial:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.04.2024 . SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. EDUCADORA INFANTIL. READAPTAÇÃO. AUMENTO DE CARGA HORÁRIA SEM A DEVIDA CONTRAPRESTAÇÃO REMUNERATÓRIA . ART. 37, XV, DA CF. TEMA 514 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE . EC 103/2019. INOVAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES . 1. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido diverge da jurisprudência desta Corte, a qual, com esteio no inciso XV do art. 37 da Constituição Federal, é firme no sentindo de que os subsídios e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis. 2 . Da mesma forma, o aumento da carga horária, em virtude de readaptação profissional, sem a respectiva contraprestação, mesmo que para realizar outras atribuições, não retira da servidora pública o direito à irredutibilidade salarial. 3. O precedente da repercussão geral, Tema 514, não faz a distinção entre “mesmos cargos” e “cargos diversos”, conforme ressaltado pelo acórdão proferido, na instância de origem, em sede de juízo negativo de retratação. 4 . Desse modo, incide, também, na hipótese dos autos, a orientação do ARE 660.010-RG, processo submetido à sistemática da repercussão geral, Tema 514, ocasião em que esta Suprema Corte, com esteio no inciso XV do art. 37 da Constituição Federal, firmou o entendimento de que os subsídios e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis. 5. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido da impossibilidade de inovação em sede recursal. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude de que não houve fixação de honorários na instância de origem. (STF - ARE: 1369545 SP, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 05/06/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-06-2024 PUBLIC 12-06-2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. AUMENTO DA CARGA HORÁRIA SEM AUMENTO NA REMUNERAÇÃO . AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. TEMA 514 DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGADO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO . I  O art. 37, XV, da Constituição, interpretado no julgamento do Tema 514 da sistemática da Repercussão Geral ( ARE 660.010-RG/PR), determina que a ampliação da jornada de trabalho do servidor público deve vir acompanhada da correspondente elevação da remuneração. II  Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - AgR RE: 1222225 PB - PARAÍBA 0802662-90.2016.8.15 .0181, Relator.: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 04/05/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-118 13-05-2020)

O Estado sustenta inexistência de enriquecimento sem causa, argumentando que o 12x36 é regime compensatório e amplamente admitido.

Entretanto, no caso, o ponto decisivo é que a Administração exigiu cumprimento de jornada diversa daquela para a qual os servidores foram investidos (30h), sem demonstrar lei autorizadora para impor regime especial, e sem comprovar contraprestação remuneratória proporcional.

A sentença registrou que houve labor em carga superior “sem qualquer adicional ou majoração proporcional”, reconhecendo enriquecimento sem causa (art. 884 do CC) e ofensa à irredutibilidade.

As contrarrazões reforçam que a alteração foi unilateral, e que as horas excedentes não foram remuneradas, com imposição de carga superior à prevista no edital e na Lei nº 5.810/1994. Assim, ausentes elementos capazes de infirmar o núcleo decisório da sentença, não há espaço para reforma.

Ante o exposto
, com fundamento no art. 932, IV e V, do CPC,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se
integralmente
a sentença em seus termos.
INDEFIRO
o pedido de atribuição de
efeito suspensivo
, por ausência dos requisitos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.012, §4º, do CPC.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 30/03/2026